Tribunal: TJBA
Processo: 8066713-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066713-29.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: IAGO PIETRO DE ALMEIDA FRAGA BORBA Advogado(s): IAGO PIETRO DE ALMEIDA FRAGA BORBA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PLEITO DE DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO E REDUÇÃO LIMINAR DAS PARCELAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS ATÉ JULGAMENTO FINAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE INCAPACIDADE DE ADIMPLEMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I – Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência destinada a autorizar o depósito judicial do valor supostamente incontroverso das parcelas de contrato de financiamento. II – Ainda que o CDC permita a revisão de cláusulas contratuais quando presentes indícios de abusividade, o exame aprofundado da matéria demanda instrução probatória, sendo inviável, em sede de cognição sumária, a alteração unilateral dos critérios de cálculo livremente pactuados. III – Em ações revisionais, o art. 330, §§ 2º e 3º, do CPC exige a discriminação das obrigações controvertidas e o pagamento regular do valor incontroverso nos moldes contratados, não havendo previsão para redução liminar das parcelas sem demonstração concreta de ilegalidade ou risco de dano irreparável. IV – A simples alegação de juros acima da média de mercado, desacompanhada de prova robusta ou do depósito integral da quantia discutida, não autoriza a modificação provisória das obrigações pactuadas, sobretudo porque não há nos autos comprovação de impossibilidade de adimplemento. V – Ausentes os pressupostos de probabilidade do direito e perigo de dano, mostra-se correta a decisão que indeferiu a tutela provisória, devendo ser preservado o equilíbrio contratual até apreciação exauriente da demanda. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO (processo nº 8066713-29.2025.8.05.0000) interposto por IAGO PIETRO DE ALMEIDA FRAGA BORBA em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara das Relações de Consumo de Salvador/BA, nos autos da Ação Revisional (processo originário nº 8161699-69.2025.8.05.0001) que move em face de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. Sala das sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA Salvador, .